Tribunal: TJES
Processo: 5010673-32.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010673-32.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JEISON LIKTENELD
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. COMPATIBILIDADE DA CONDUTA MORAL E SOCIAL COM O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta por candidato eliminado da fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, em razão da omissão de informações relevantes e da incompatibilidade da conduta moral e social com os padrões exigidos para o cargo. O apelante busca a anulação do ato administrativo que o eliminara do certame, argumentando desconhecimento das informações omitidas e desproporcionalidade da medida, especialmente à luz do princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) analisar se a eliminação do candidato na fase de investigação social, por omissão de informações e condutas consideradas desabonadoras, encontra respaldo no edital e na legislação aplicável; (ii) verificar se o ato administrativo resultante da eliminação tenha observado os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A eliminação na fase de investigação social se fundamenta na omissão de informações relevantes, conforme apurado no caso, incluindo boletim de atendimento administrativo, condução de veículo sem habilitação e outras ocorrências que indicam descompasso com as exigências de idoneidade moral previstas no edital do concurso.

4)
O edital do certame prevê, de forma expressa, a contraindicação de candidatos que omitam informações ou apresentem dados inverídicos na fase de investigação social, bem como daqueles envolvidos em condutas incompatíveis com a função de soldado policial, em consonância com os padrões éticos e morais exigidos pela carreira militar.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a legitimidade de cláusulas editalícias que exigem conduta irrepreensível e idoneidade moral para ingresso em carreiras policiais, incluindo a possibilidade de eliminação com base em fatos desabonadores e omissões relevantes, mesmo na ausência de condenações penais.

6)
A fase de investigação social vai além da análise de antecedentes criminais, abrangendo também a conduta moral e social do candidato ao longo de sua vida, considerando as peculiaridades das atribuições do cargo público almejado, o que justifica critérios rigorosos de avaliação para carreiras de segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A omissão de informações relevantes exigidas na fase de investigação social, conforme previsão expressa no edital de concurso público, autoriza a eliminação do candidato, independentemente da gravidade dos fatos omitidos. 2. A investigação social em concursos para carreiras policiais abrange a análise de conduta moral e social do candidato, em respeito à necessidade de idoneidade e retidão para cargos de alta relevância pública. 3. Cláusulas editalícias que estabeleçam critérios rigorosos para a fase de investigação social de certames policiais são legítimas, especialmente quando vinculadas à moralidade administrativa e à proteção da coletividade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 560.900/DF (Tema 22), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020. STF, Rcl 48525 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.05.2022. STJ, AgInt no AREsp 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.06.2024. STJ, AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 05.05.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o recorrente,
Jeison Likteneld
, fora eliminado da etapa de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, com fundamento na omissão de informações relevantes e na incompatibilidade de conduta com os padrões éticos e morais exigidos para a função.

O recorrente questiona a legalidade do ato, alegando desconhecimento dos registros que ensejaram sua eliminação e pleiteando a anulação do ato administrativo e a reintegração ao certame.

Cinge-se a controvérsia, pois, a examinar se a eliminação na fase de investigação social do concurso público, por suposta omissão de informações e envolvimento em eventos desabonadores, encontra respaldo legal e tenha sido devidamente fundamentada conforme os requisitos do edital e da legislação aplicável.

No caso, deve-se a não recomendação do recorrente a omissão de informações relevantes como a existência de boletim de atendimento nº 29469399, e a condução de veículo sem habilitação, situações que encontram amparo nas vedações previstas no edital do certame:

“20.2 A Investigação Social visa verificar se o candidato possui idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ser Soldado da PM/ES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação.

[...]

20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada”.

Segundo iterativa jurisprudência da Corte de Cidadania que
a omissão de informações
relevantes
e a falta de documentação obrigatória
autoriza
m
a eliminação do certame
, não caracterizando ilegalidade ou abuso de poder.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. [...]

3. O Tribunal de origem, na análise dos fatos, consignou que "a natureza dos TCOs evidenciam a ausência da idoneidade moral exigida para o cargo almejado, sendo certo que a omissão de registros relevantes da vida pregressa é fato, por si só, suficiente para exclusão do concurso, nos termos do seu regulamento, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na exclusão do candidato."

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINSITRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017.

2.
Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão
, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 60.984/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

Independentemente da gravidade dos fatos reportados no boletim de ocorrência, a omissão de informações não pode ser tolerada, justamente por contrariar a finalidade da investigação social, que não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no curso da vida.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ SE ENVOLVEU EM OCORRÊNCIA POLICIAL. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA À AUTORIDADE POLICIAL. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.
2) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público. 3) A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público
. 4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010959-43.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Aug/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PÚBLICO
. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O edital que regia o certame (edital nº 002/2023) disciplinou em seu item 8 a fase de “investigação social”, especificando que os candidatos que não preenchessem corretamente a Ficha de Informações Confidenciais, omitissem informações, inserissem informações inverídicas e/ou não seguissem as orientações constantes no referido documento poderiam ser excluídos do processo seletivo (8.2). 2. Constatou a administração que existiriam preocupações legítimas em relação à idoneidade e responsabilidade da ora impetrante, que
não informou sobre ações potencialmente ilícitas e já mencionadas em boletim de ocorrência policial relativamente a ela
, bem como quanto a relações familiares que envolveriam pessoas já formalmente acusadas e a quem prestou apoio (moradia e veículo), viabilizando cometimento de crimes. 3.
Segurança denegada. Exclusão de certame mantida
. (TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Número: 5003527-36.2024.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Data: 22/Jul/2024)

Conquanto o
Tema n.º 22 do STF
estabeleça
“[s]em previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”;

o Pretório Excelso houve por bem
mitigar sobredito
entendimento às carreiras policiais, cujas condições de ingresso exigem maior rigor e controle.

É de se conferir:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a
mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social
fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. FASE
DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME
. JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1486468 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2024 PUBLIC 10-10-2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE INVESTIÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. INCOMPATIBILIDADE DO PERFIL DO CANDIDATO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO ALMEJADO. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2.
As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 4. Alguém que responde ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar
. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1488769 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024)

Portanto, seja pela sonegação de informações ou ainda pelo histórico de vida pregressa, a contraindicação do recorrente tem amparo nas cláusulas editalícias e no entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 400,00, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões